Tribunal: STF
Processo: ARE 1426924
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 425, fls. 1-2):



    “AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO RETIDO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO NO CASO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Adequada a capacidade técnica e profissional do perito nomeado, nos termos do art. 370, CPC, forçoso reconhecer a inexistência de nulidade a inquinar o feito. 



    2. Constatada por equipe técnica a existência de construção em área de preservação permanente, área de dunas, no interior da Unidade de Conservação Federal - APA Baleia Franca, em área localizada entre a faixa de marinha e o mar, e não tendo o infrator se desincumbido do ônus de afastar a presunção de legitimidade da atuação do órgão ambiental, resta comprovado o dano ambiental e caracterizada a obrigação do infrator de desfazer a construção e de reparar o dano (art. 225 da CF). 



    3. O fato de existirem outras residências nas proximidades não autoriza a permanência desta construção, mormente porque inexiste o direito adquirido à degradação ambiental, ressaltando-se que a eventual existência de pluralidade de infratores não torna lícito aquilo que a lei prevê como ilícito. 



    4. O STF fixou tese no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (RE nº 654.833/AC). 



    5. É imperativa a demolição do imóvel porque a manutenção da construção no local é irregular, é ilegal, e inviabiliza a recuperação da área, não afastando tal entendimento a existência de garantia constitucional do direito ao lazer. 



    6. É firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, comprovada a ocorrência de dano ambiental, a adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, não exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente, sendo admissível a cumulação de obrigação de fazer e eventual indenização pelo dano ainda remanescente. A cumulação, todavia, é de ser verificada caso a caso. 



    7. Honorários advocatícios mantidos conforme sentença”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 437 e 440), foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento (Vol. 461).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 477), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL insurge-se contra o acórdão recorrido no ponto em que manteve a sentença na parte que afastou a necessidade de condenação ao pagamento de indenização.



    Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a ausência de condenação da ora recorrida ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados violou o disposto no art. 225, § 3º, da CRFB/88, que expressa o princípio da reparação integral do dano ambiental, do qual é corolário o princípio do poluidor-pagador (Vol. 477, fl. 4).



    Afirma que somente com a condenação ao pagamento de indenização estar-se-á dando cumprimento ao art. 225, § 3º, da CRFB/88, pois a recuperação da área degradada, por si só, não atende ao princípio da reparação integral do meio ambiente degradado, uma vez que, até que seja concluída a restauração, a sociedade permanecerá privada do equilíbrio ecológico, do bem estar e da qualidade de vida proporcionada pelo recurso ambiental indevidamente violado, além de não obter qualquer compensação, ainda que de cunho econômico, decorrente dessa injusta privação (Vol. 477, fl. 21).



    O RE foi inadmitido na origem aos fundamentos de que a matéria situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, bem como a reversão do julgado demanda análise dos fatos e provas constantes dos autos, de forma que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 488).



    No Agravo (Vol. 510), a parte agravante afirma violação direta ao texto constitucional e a desnecessidade de aplicação da Súmula 279/STF à hipótese dos autos.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de GISELE FIDELIS CONSTANTE em razão de a ré ter efetuado a construção de casa de veraneio em Área de Preservação Permanente – APP, sobre dunas, no interior de Unidade de Conservação Federal – APA BALEIA FRANCA, bem como em terreno de marinha, localizada na Praia da Galheta, município de Laguna/SC (Vol. 4, fl. 1).



    Baseando-se em vasto acervo probatório, em especial na Informação Técnica nº 23/2011 – resultado de operação interinstitucional que contou com a participação da Polícia Federal, IPHAN, SPU-SC, Polícia Ambiental de Laguna e FATMA – que demonstrou o avanço desenfreado das ocupações irregulares no local, culminando em grave impacto ambiental na região, o MPF requereu a procedência da ação para determinar (Vol. 4, fl. 42):



    “b) a condenação da demandada na obrigação de fazer, consistente em proceder ou custear a demolição da edificação localizada no endereço já qualificado, removendo-se os entulhos provenientes da demolição e restaurando-se o meio ambiente degradado, implementando-se o competente Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, de forma que toda a área objeto da edificação retorne a seu status quo ante, além de uma indenização pelos danos ambientais causados, recolhida ao fundo de defesa dos direitos difusos do meio ambiente (Lei nº 7.797/89 c/c art. 13 da Lei nº 7.347/85); 



    c) a condenação da demandada na obrigação de pagar a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na impossibilidade de haver a completa reparação dos danos ambientais, assim comprovado por perícia judicial;



    O Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a “(a) demolição total da edificação especificada na exordial e remoção dos entulhos; e (b) a recuperação total do dano ambiental causado na área especificada na exordial, por meio do pertinente Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, observadas as exigências técnicas do Órgão ambiental competente, a fim de que a área retorne ao status quo ante” (Vol. 368, fl. 52).



    Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização, ao fundamento de que “não se mostra adequada a condenação da parte ré no pagamento de indenização, ainda que subsidiariamente” (Vol. 368, f. 50).



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos ambientais aos seguintes fundamentos (Vol. 425, fl. 65):



    “Da apelação da parte autora 



    O Ministério Público Federal requereu que fosse arbitrado um valor de condenação indenizatória, para, assim, evitar eventual reincidência da ré em relação ao dano ambiental. 



    Com efeito, a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização é possível por força do art. 3º da Lei nº 7.347/85, que estabelece que a responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente pode ocorrer por meio de condenação à obrigação de fazer ou não fazer ou ao pagamento de indenização. 



    A propósito, é firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, comprovada a ocorrência de dano ambiental, a adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, não exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente, sendo admissível a cumulação de obrigação de fazer e eventual indenização pelo dano ainda remanescente (Superior Tribunal de Justiça, 2ª Turma, REsp nº 904.324/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 27/05/2009; REsp nº 1.165.281/MG, 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 17/05/2010). 



    Tal condenação, contudo, deve ser analisada caso a caso. 



    No presente caso, tenho que a condenação ao pagamento de indenização não se justifica, pois se trata de residência antiga, com 90 m², que foi construída em 1999 e que vem causando poucos impactos ambientais, sendo que a única ampliação comprovada pela perícia desde a implantação foi um deck de madeira, que passa a ser visualizado nas imagens de satélite a partir de 2002, com área atual de 50,25 m² (LAUDO5 do evento 197 dos autos originários, p. 41). É pertinente observar que o imóvel foi objeto de regularização pelo Município de Laguna entre 2003 e 2004. A licença expedida foi, no entanto, revogada no ano seguinte por conta de vícios no atendimento da lei que o instruíra. Por outro lado, deve ser ponderado que foi comprovado o cumprimento da ordem emanada pelo juízo a quo de colocação de placa no imóvel com os dizeres "Edificação objeto de Ação Civil Pública por estar inserida em Área de Preservação Permanente - Autos nº. 50014535620124047216, em trâmite na Justiça Federal. Autor - Ministério Público Federal. Proibidas novas intervenções" (FOTO3 do evento 28 dos autos originários)”.



    Irresignado, o MPF interpôs o presente Recurso Extraordinário alegando, em síntese, que a decisão recorrida, ao afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, viola o art. 225, § 3º, da CF/1988. Para melhor elucidação da matéria, vejam-se os seguintes trechos suscitados pelo recorrente nas razões recursais (Vol. 477, fls. 6-24):



    “No caso sob análise, importa destacar, inicialmente, que Gisele Fidelis Constante foi autuada, em 09/04/2012, por danificar área considerada de preservação permanente (dunas) no interior de Unidade de Conservação Federal (APA da Baleia Franca) sem autorização do órgão competente. Sendo construção de uma residência com área de 0,0078ha (78,92m²) (evento 1 do trâmite em primeiro grau, PROCADM2, pg. 02 e 07-10). 



    Ademais, o laudo pericial elaborado no curso da instrução (evento 197 do trâmite de primeiro grau) confirma que o imóvel da ré está inserido no campo de dunas da Praia da Galheta, que constitui Área de Preservação Permanente – APP, atingindo vegetação de restinga fixadora de dunas (LAUDO5, pg. 43, quesitos “d” e “e” do Ministério Público Federal e LAUDO 6, pg. 01), integrante da Área de Preservação Ambiental – APA, da Baleia Franca (LAUDO5, pg. 43, quesito “c” do Ministério Público Federal), tratando-se, assim, de local cercado por praias marítimas, dunas, restingas e pelo aquífero que serve ao fornecimento de água potável à população (LAUDO 4, pg. 04-21, itens “3.3.1”, “3.3.2”, “3.3.3” e “3.3.5”).



    [...]



    Ocorre que, no tocante à condenação ao pagamento de indenização, afigura-se imprescindível seja ela imposta à ré, cumulativamente com a obrigação de recuperação da área degradada. Isso porque, somente assim estar-se-á dando cumprimento ao art. 225, § 3º, da CRFB/88, que expressa o princípio da reparação integral do dano ambiental, do qual é corolário o princípio do poluidor-pagador. 



    A toda evidência, a degradação ambiental causada só será reparada na máxima proporção possível (promovendo-se, assim, a reparação dita integral) mediante a fixação cumulativa do dever de recuperar a área degradada e do dever de indenizar, este último visando, precipuamente, a compensar a privação temporária, imposta à coletividade, do equilíbrio ambiental no local atingido até que se completem os trabalhos de recuperação. 



    Ora, como visto, a recuperação da área degradada, por si só, não atende ao princípio da reparação integral do meio ambiente degradado, uma vez que, até que seja concluída a restauração, a sociedade permanecerá privada do equilíbrio ecológico, do bem estar e da qualidade de vida proporcionada pelo recurso ambiental indevidamente violado, além de não obter qualquer compensação, ainda que de cunho econômico, decorrente dessa injusta privação.



    […]



    Em face do exposto, o Ministério Público Federal, entendendo que o acórdão recorrido negou vigência ao art. 225, § 3º, da CRFB/88, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que a ré seja também condenada ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, na forma como requerido na petição inicial (evento 1 do trâmite em primeiro grau, INIC1, pg. 42, item “c”)”.



    Pois bem. Sobre a necessidade de reparação por danos danos ambientais o art. 225, § 3º, da CF/1988 preconiza que:



    Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 



    […] 



    § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.



    Por outro lado, a Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que:



    Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:



    […]



    VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.



    [...]



    Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:



    I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.



    II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;



    III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;



    IV - à suspensão de sua atividade.



    § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.



    Por fim, o art. 3º da Lei 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública) dispõe que A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.



    O complexo normativo acima transcrito evidencia que é perfeitamente possível a cumulação da obrigação de fazer, consistente, no caso concreto, na demolição do edifício construído em área de preservação ambiental e na reparação do dano ambiental, com a condenação do poluidor em indenização pelos danos ambientais. 



    Sobre a matéria, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete analisar, em última instância, a legislação infraconstitucional, editou a Súmula 629, segundo a qual Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes do STJ:



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E AO PAGAMENTO DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO. CUMULAÇÃO DE PENALIDADES. SÚMULA N. 629. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.



    I - Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação civil pública ambiental objetivando a condenação do réu a cessar qualquer atividade degradadora no local apontado, situado em área de preservação permanente, bem como a providenciar a demolição das edificações já erigidas, restaurando as condições primitivas do local, e à indenização respectiva. A ação foi julgada improcedente (fls. 536-540) mas, em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão.



    II - O recurso especial interposto pelo Ministério Público foi inadmitido na origem, ensejando a interposição do agravo, o qual, inicialmente, não foi conhecido. Interposto agravo interno pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, houve a reforma da decisão monocrática inicialmente proferida, resultando no conhecimento do agravo para dar provimento ao recurso especial. Em julgamento de embargos de declaração, houve retificação da parte dispositiva da decisão.



    III - O agravo interno do particular não merece provimento, não sendo as razões nele aduzidas suficientes para infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    IV - Em relação ao tema controvertido, o acórdão recorrido assim firmou entendimento: "Não merece acolhimento, por fim, o pedido de indenização por danos ambientais. A sanção pecuniária em matéria ambiental tem caráter excepcional e subsidiário, reservada a situações em que a restauração "in natura" do meio ambiente seja impraticável. Na hipótese, o laudo técnico é conclusivo no sentido de que "o prejuízo é passível de ser recuperado", o que afasta o pleito indenizatório.". Ao julgar os declaratórios, aquela Corte ainda pontuou: "Embora não tenha feito expressa menção aos dispositivos legais mencionados pelo embargante, o Acórdão foi claro ao afastar o dever de indenizar por parte do embargado, firme na posição pacífica das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente desta Corte no sentido de que a sanção pecuniária, em se tratando de danos ambientais, tem caráter subsidiário e, portanto, inaplicável ao caso dos autos."



    V - Evidenciado o prequestionamento da matéria, tem-se que a pretensão especial merece acolhida, na forma como ressaltado no parecer ministerial de fls. 786-802.



    VI - O entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte acerca da possibilidade de cumulação de penalidades, em se tratando de matéria relativa a dano ambiental, conforme se infere dos seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.542.901/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019;



    EDcl no REsp 1.768.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020; REsp 1.669.185/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 20/10/2017.



    VII - A propósito, este Tribunal editou o seguinte entendimento sumulado: Súmula n. 629: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar."



    VIII - Frise-se, como constou na decisão agravada, que a instância ordinária foi clara ao constatar que a supressão da referida área por parte do réu, bem como o aterro causaram extremo prejuízo ao ecossistema, impedindo a regeneração natural da vegetação, o que ensejou o acolhimento da pretensão recursal do Ministério Público do Estado de São Paulo.



    IX - Agravo interno improvido” (AgInt no AgInt no AREsp 1249692, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 14/9/2022 – grifo nosso)”.



    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981 E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL.



    1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pela supressão de vegetação típica de brejo sem autorização do órgão ambiental competente. O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual.



    2. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros).



    3. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que fixe, in casu, o quantum debeatur reparatório do dano já reconhecido no acórdão recorrido” (REsp 1.255.127, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe. 12/9/2016 – grifo nosso).



    Seguindo essa linha, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ACO 1527, de relatoria do Eminente Ministro GILMAR MENDES, DJe de 23/11/2022, teve a oportunidade de se manifestar sobre a possibilidade de cumulação de pedido de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais, em causas relativas a danos ambientais. 



    A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do referido paradigma: 



    Quanto à impossibilidade de cumulação de pedidos, rejeito tal argumento, tendo em vista que é possível haver a união de pedidos que contenham obrigação de fazer e pagamento de indenização por danos materiais e morais, diante dos princípios do poluidor pagador e da reparação integral ao ilícito ambiental, nos termos da Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça, in litteris: “Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”.”



    Esse acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ação cível originária. Constitucional e Ambiental. 2. Projeto de Despoluição do Rio Tietê. Obras de rebaixamento e alargamento da calha. 3. Disposição de material não inerte na lagoa de Carapicuíba. Área de Proteção Ambiental (APA – Lei Estadual paulista n. 5.598/1987) e Área de Proteção Permanente (APP – art. 2º do antigo Código Florestal e Resoluções Conama n. 4/1985 e 302/2002). 4. Preliminares. Ilegitimidades ativa e passiva. Carência de ação. Inépcia da inicial. Rejeição. Teoria da asserção. 5. Cumulação de pedidos. Possibilidade de junção de pedidos, em ação civil pública ambiental, que contenham obrigação de fazer e pagamento de indenização por danos materiais e morais. Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Incompetência superveniente desta Corte. Preclusão pro judicato. Perpetuatio jurisdictionis. Competência desta Corte firmada na Reclamação n. 2.454, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 3.2.2010. Prejuízo das alegações de incompetência da Justiça Federal. Afastamento de todas as preliminares. 7. Pedido de produção probatória. Indeferimento. Matéria suficientemente documental e jurídica. Desnecessidade de produção de outras provas (arts. 374, II e III, e 472, c/c incisos II e III do §1º do art. 464, todos do CPC). Julgamento antecipado da lide, em virtude de o deslinde do feito dispensar outras provas (art. 355, I, do CPC). 8. Mérito. Descumprimento da Licença de Instalação n. 224, antes e depois da revisão pela Cetesb. Disposição de materiais não inertes, sem o devido tratamento e de forma inadequada, em localidade protegida ambientalmente como APP e APA. Pedidos de recuperação da lagoa, de declaração de nulidade da revisão da licença de instalação, além de indenização por danos materiais e morais coletivos, entre outros. 9. Existência de acordo celebrado entre os réus integrantes da Administração Pública, junto à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), e a União (coautor e colegitimado). Aquiescência do Ministério Público Federal (autor originário) quanto à autocomposição, à exceção do dano moral coletivo e da destinação da área para fins de centro de logística e de heliporto. Possibilidade de homologar acordo de parte da lide, com fundamento no art. 166 do CPC e na aplicação analógica do art. 3º, § 1º, da Lei 13.140/2015. 10. Dano moral coletivo. Presença dos elementos que ensejam a responsabilidade ambiental objetiva e solidária. Condenação de todos os requeridos, com exceção do Município de Carapicuíba. 11. Juros de mora, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento judicial, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal e do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. 12. Ação julgada procedente em parte. Ausência de condenação em honorários (art. 18 da Lei n. 7.347/1985). 13. Fase de cumprimento de sentença a ser processada perante o Juízo Federal de 1º grau”.



    Além disso, não há nos autos evidências de que houve a efetiva reparação dos danos ambientais causados pela construção de imóvel em área de preservação ambiental, uma vez que o voto condutor do acórdão recorrido restringiu-se a afirmar que (a) trata-se de residência antiga construída em 1999; (b) houve a expedição de licença, que, no entanto, foi posteriormente revogada; e (c) houve o “cumprimento da ordem emanada pelo juízo a quo de colocação de placa no imóvel com os dizeres "Edificação objeto de Ação Civil Pública por estar inserida em Área de Preservação Permanente - Autos nº. 50014535620124047216, em trâmite na Justiça Federal. Autor - Ministério Público Federal. Proibidas novas intervenções" (FOTO3 do evento 28 dos autos originários)”.



    Assim, a condenação da ré na obrigação de fazer não é apta a eximi-la do pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, já que a reparação pelo dano deve ser efetiva e integral. 



    Dessa forma, é o caso de reforma do acórdão recorrido, para o fim de condenar a recorrida também no pagamento de indenização por dano ambiental, cujo valor deverá ser fixado em liquidação por arbitramento. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes do STJ:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANO. INDENIZAÇÃO. RESTAURAÇÃO IN NATURA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRRELEVÂNCIA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL.



    1. O acórdão regional reconheceu a possibilidade de cumulação entre as obrigações de fazer (restauração in natura) e de pagar (indenização). Entretanto, afastou a parcela pecuniária em vista das diversas obrigações de fazer impostas ao réu.



    2. Configurado, de forma incontestável, o dano interino (intermediário, transitório, temporário ou intercorrente) e não afirmada a restauração integral in natura (presumindo-se danos perenes, remanescentes), descabe afastar a reparação indenizatória apenas pelos custos das obrigações de fazer, sem qualquer respaldo normativo.



    3. Recursos especiais providos para fixar a obrigação de pagar em valor a ser apurado em liquidação por arbitramento”. (REsp n. 2.006.343/MS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe de 31/8/2022)



    “PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE. DANO ECOLÓGICO. DISPENSA DE PROVA TÉCNICA DA LESIVIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ÁREA CONSOLIDADA EM PREJUÍZO DO MEIO AMBIENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL.



    I - Na origem se trata de ação civil pública ajuizada pelo MPF com posterior litisconsórcio ativo do ICMBIO. Objetiva a demanda a demolição de imóvel de lazer e recuperação de mata ciliar na margem do Rio Paraná (área de preservação permanente à margem de rio federal) no entorno do Parque Nacional de Ilha Grande. Conforme o relatório de fiscalização do ICMBIO, trata-se de construção recente: o imóvel fora erigido em 2009 (dois anos antes da elaboração do relatório em 2011).



    II - Na sentença se entendeu pela improcedência da ação. Apelaram Ministério Público Federal e o ICMBIO. No TRF da 4a Região, anulou-se a sentença, para que fosse realizada perícia para provar o dano ambiental.



    III a VII – Omissis (...)



    VIII - O STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, em tema de Direito Ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Nesse contexto, devidamente constatada a edificação, em área de preservação permanente, a concessão de licenciamento ambiental, por si só, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, mormente quando reconhecida a ilegalidade do aludido ato administrativo, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/10/2013; REsp n. 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/6/2013.



    IX - Na forma da jurisprudência também, "'o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações